Tribunal: STF
Processo: HC 200235
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Gonçalves Cid Campos, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu o HC nº 640.504/SP, para “determinar ao Juízo da Execução Penal que aprecie, com urgência, a possibilidade de progressão de regime do apenado independentemente de sua submissão a exame criminológico.”
    Os impetrantes sustentam, em suma, que o paciente persiste submetido a constrangimento ilegal, na medida em que seria o caso de concessão da ordem para determinar a imediata progressão de regime de cumprimento da pena.
    A esse respeito, a defesa afirma que:
    “é incontroverso que o paciente já atingiu o lapso temporal necessário para progressão de regime, porquanto, conforme se verifica do último cálculo de pena elaborado (2018), o paciente cumpriu integralmente a reprimenda de 7 (sete) anos referente ao delito de tráfico de drogas, restando preenchido o requisito de ordem objetiva.
    Do mesmo modo, o requisito subjetivo encontra-se preenchido, uma vez que o paciente jamais cometeu qualquer falta disciplinar durante o cumprimento de pena, possuindo os atestados de boa conduta carcerária assinados pelo Diretor da autoridade prisional, em que se encontra preso.
    Com devido respeito, uma vez que já analisado e constatado o direito do ora paciente, desnecessário o envio dos autos ao MM. Juízo da Vara de Execução, acarretando não só uma demora excessiva, haja vista que, como se sabe, o trâmite processual entre as instâncias, ainda que por meio eletrônico, leva tempo, o que traz um prejuízo irreparável ao jurisdicionado, que continua a cumprir sua pena em regime mais gravoso do que lhe é de direito.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para “reconhecer o direito a progressão de regime em favor do paciente eis que incontroversos o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.”
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 640.504/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti, ao conceder a ordem, faz-se necessária a análise pelo juízo da execução do atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime de cumprimento de pena, devendo serem considerados se “o apenado haja cumprido o lapso temporal necessário ao benefício, apresente atestado de bom comportamento e não ostente faltas disciplinares de natureza graves em data recente.”
    Logo, cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para a progressão, não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente